Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CAESB. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONTA DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA PARA AFERIR A IRREGULARIDADE NO SISTEMA DE AFERIÇÃO DE CONSUMO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO PADRÃO DE COBRANÇA. VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso da autora contra sentença que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC, haja vista a necessidade de perícia para aferir a ocorrência de suposto vazamento, que não teria sido registrado pelo hidrômetro.

2. A demandante, ora recorrente, reforça as razões ventiladas na exordial e, no que se refere à sentença, aduz que o legislador criou a possibilidade de requerimento de “prova técnica” ou “perícia informal”.

3. A demandante distribuiu ação de conhecimento contra a CAESB. Narra que encontram-se pendentes de pagamento as contas de água atinentes aos meses de 09/2012 (R$482,42), 05/2015 (R$ 363,85),12/2015 (R$ 228,12), 04/2018 (R$ 3.697.62), 09/2018 (R$ 210,65); 03/2019 (R$ 206,50), 04/2019 (R$ 210,00), 05/2019 (R$ 212,80), 07/2019 (R$ 22,10), 08/2019 (R$ 246,35), 09/2019 (R$ 256,93) e 10/2019 (R$ 98,67), uma vez que o valor das contas é incompatível com o consumo médio da residência (R$ 59,62), equivalente a 10 metros cúbicos por mês.

4. Assevera que a ré se vale de pessoa não qualificada para fazer a leitura e que não há qualquer tipo de impedimento da leitura.

5. Requer a determinação de que a ré se abstenha de cortar o fornecimento de água; a retirada do nome da autora de cadastros de inadimplência e protesto; a declaração de inexistência de débito com a ré e o recálculo conforme a média de consumo; e a condenação por danos extrapatrimoniais.

6. O juízo de origem extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos: “Na hipótese trazida aos autos há premente necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da demanda, posto que a própria autora aduz em sua inicial que, ao procurar a ré, lhe foi informada a necessidade de realização de vistoria, e narra a ocorrência de suposto vazamento que não teria sido registrado pelo hidrômetro. A requerida, por sua vez, alega que diversas faturas foram reavaliadas e compensadas com créditos nas faturas seguintes e nega a existência de problemas com o hidrômetro. Considerando o valor elevado das faturas questionadas pela autora e sua alegação de troca do hidrômetro, inquestionável se faz a produção de prova pericial. Desse modo, constata este juízo ser necessário possuir conhecimentos técnicos inquestionáveis para julgar a presente demanda. Entender o contrário seria condenar uma das partes a uma precipitada decisão, inapta a entregar, satisfatoriamente, a tutela jurisdicional postulada.”.

7. No caso específico dos presentes autos, muito embora a requerente aduza que o consumo médio de água seja de 10 metros cúbicos, não acostou aos autos outras cobranças além daquelas a que faz referência na exordial (apenas as contas que não foram quitadas).

8. Assim, exceto pela conta atinente ao mês de 04/2018, não há como aferir a alegada discrepância entre os valores impugnados e os cobrados nos meses anteriores e subsequentes de modo a concluir, sem qualquer análise técnica, pela alteração do padrão cobrado na maior parte dos meses indicados na exordial.

9. Outrossim, constata-se que a própria requerente confirma a existência de vazamento, “havendo inclusive quebra de piso para descobrir onde era”, sem, contudo, tecer maiores considerações sobre o aludido vazamento (se interno ou externo).

10. Já a requerida defende que “não houve erro de leitura, bem como não ocorreu nenhum vazamento sanado pelo usuário, por esses motivos a conta ficou mantida, uma vez que não foi identificado nenhum argumento plausível que justificasse a revisão”.

11. Assim, inexistindo elementos de prova capazes de aferir a irregularidade do funcionamento do hidrômetro ou indicar a existência de vazamento na área externa ou interna do imóvel, verificado o inadimplemento reiterado do próprio consumidor, e, sobretudo, haja vista a vedação da “reformatio in pejus”, deve ser mantida a sentença vergastada.

12. Recuso conhecido e improvido.

13. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.